Tribunal: STF
Processo: ARE 1580476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DOAÇÃO COM USUFRUTO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. COBRANÇA DE ITD REALIZADA PELO FISCO NO MOMENTO DA AVERBAÇÃO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. DEMANDA VISANDO A AVERBAÇÃO DA EXTINÇÃO E AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE TAL COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS, CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECORRE O RÉU, POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR, E A INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. O RECURSO NÃO MERECE PROSPERAR.



    NO CASO CONCRETO, A DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO FOI INSTITUÍDA NO ANO DE 2007, NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 1.427/89, QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO DE 50% DO ITD POR OCASIÃO DA DOAÇÃO E INSTITUIÇÃO DO USUFRUTO, SENDO DEVIDOS OS 50% REMANESCENTES QUANDO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO. NO MOMENTO DA MORTE DA USUFRUTUÁRIA ESTAVA EM VIGOR A LEI ESTADUAL Nº. 7.174/2015, QUE REVOGOU ARTIGOS DA LEI ANTERIOR, PREVENDO QUE O PAGAMENTO DO IMPOSTO EM CASO DE DOAÇÃO COM USUFRUTO DEVE SER FEITO INTEGRALMENTE NO MOMENTO DA DOAÇÃO, RESSALVANDO, EM SEU ARTIGO 42, A EXIGÊNCIA DOS 50% RESTANTES EM CASO DE DOAÇÃO FEITA NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR (1.427/89). TODAVIA, O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DA ADI Nº 0008135-40.2016.8.19.0000, EM 10/06/2019, JULGOU INCONSTITUCIONAL O REFERIDO ARTIGO, SEDIMENTANDO O ENTENDIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO QUANDO DA EXTINÇÃO DO USUFRUTO, POR NÃO HAVER TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS A TÍTULO ONEROSO. LOGO, DIANTE DA REVOGAÇÃO DO ARTIGO DA LEI ANTERIOR E DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO DA LEI NOVA, NÃO HÁ MAIS PREVISÃO LEGAL PARA A COBRANÇA DOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DIVERSOS PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL NESTE SENTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR IMPOSIÇÃO DO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; e 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente